Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-34.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000859-34.2018.8.11.0024
Recorrente: Paulo Rodrigues Galvão
Recorrido: Fazenda Minusa Agropastoril Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Paulo Rodrigues Galvão, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116808993):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REVOGAÇÃO BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇAO (ARTIGO 373, I, do CPC, CUMULADO COM ARTIGOS 186 E 927, DO CÓDIGO CIVIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se conhece da preliminar suscitada em contrarrazões voltada à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, frente a preclusão em torno do tema, porquanto concedida a justiça gratuita por decisão irrecorrida.
Se o autor não faz prova do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC), é caso de manutenção da sentença que julga improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais frente a ausência do dever de indenizar da apelada, porque não comprovado o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC)”. (N.U 0000859-34.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Paulo Rodrigues Galvão, mantendo, assim, a sentença que julgou improcedente o pleito de ação de indenização por danos materiais e morais movida em desfavor da Fazenda Minusa Agropastoril Ltda., com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, ao argumento de que “para a caracterização do dano moral, por se tratar de algo imaterial, conquanto se encontra ínsito na própria ofensa, desnecessária a prova de prejuízo, pois possui natureza compensatória, atenuando de maneira indireta as consequências da conduta praticada pela Recorrida, afigurando-se inviável a exigência da prova do efetivo dano, pois isso decorre do próprio fato, de acordo com as regras de experiência comum”.
Afirma que “o v. Acórdão simplesmente NEGOU-SE a apreciar os argumentos trazidos pela recorrente no seu recurso de apelação, com o que violou o princípio recursal do duplo grau de jurisdição, até porque a sentença de primeiro grau também deixou de analisar e valorizar a prova apresentada pela recorrente sem a adequada e necessária fundamentação”.
Recurso tempestivo (id 120188472).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 120008472).
Contrarrazões no id 120753957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, amparada na assertiva de que “a Recorrida por intermédio de seus prepostos ingressou com uma máquina pá carregadeira e destruíram tudo que havia na propriedade do Recorrente”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“De início, salienta-se que a controvérsia posta a exame diz respeito apenas a ocorrência ou não, de danos materiais e morais postulados pelo autor apelante em razão da alegada destruição de tablado de madeira e criação de peixes havidos na área em que o apelante afirma ser proprietário. Não há, portanto, discussão acerca de posse.
O conjunto probatório produzido dá conta que o apelante teria adquirido de Benedito Pereira Pinto, na data de 03-01-2015, um terreno remanescente de Furnas, localizado na Represa de Manso, região Barra do Córrego Alegre, divisa da Fazenda Minusa Agropastoril (id 81190493 - Pág. 14) no qual teria introduzido diversas benfeitorias, como a construção de tanques de peixes e local para moradia, o que supostamente fora destruído pela apelada, no mês de dezembro de 2016.
Ocorre que além da fragilidade das provas no que tange ao local em que supostamente foram construídas as benfeitorias, na medida em que o contrato de compra e venda de terreno sequer individualiza a metragem do bem, a menção de eventual registro imobiliário, igualmente não há prova segura que indique que as supostas benfeitorias teriam ocorrido em condomínio com outros seis pares, como sustenta o recorrente.
É que as notas fiscais colacionadas, recibos de compra de alevinos (id 81190493 - Pág. 28-34), sequer estão em nome do apelante, além de que a compra de arame em nome do autor apelante, não pode ser entendida como prova suficiente para justificar a procedência do pedido indenizatório (id 81190493 – pág. 35)
De igual modo, as fotos colacionadas, em que pese demonstrarem o desfazimento dos barracos construídos no local e dos tanques de alevinos, não são suficientes para afirmar que a responsável tenha sido a apelada.
A prova testemunhal corrobora a ausência de prova de que a derrubada das benfeitorias se deu a mando do preposto da apelada, tampouco que o maquinário utilizado para tal finalidade seria de propriedade da empresa demandada e, naquele momento, estaria sendo operado por seus funcionários.
(...)
Do exposto, o fato de haver litígio entre as partes, oriundo de servidão de passagem para acesso ao imóvel do apelante, não é circunstância que indique, por si só, a prática de ilícito patrimonial praticado pela apelada”. (id 116808993 - Pág. 5/6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA FOZ DO CHAPECÓ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas não aponta as normas jurídicas que deixaram de ser apreciadas pela instância de origem, nem demonstra a relevância delas para o julgamento do feito. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2.
O Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção, concluiu que não ficaram demonstrados o dano, nem o nexo causal a justificar o dever de indenizar. Consignou: "(...) o que se verificou foi tão somente a modificação na composição da ictiofauna, sem afetar o valor comercial do pescado de forma a demonstrar danos indenizáveis.
Ademais, não foi constatada influência substancial das atividades da usina sobre a quantidade/qualidade de peixes" (fl. 1480, e-STJ). 3.
Para rever as conclusões que o Tribunal de origem, no sentido de que a instalação e a operação da usina hidrelétrica não geraram prejuízos à atividade pesqueira passíveis de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, seria imperiosa a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1760097/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça